Tribunal: TJDFT
Processo: 0725438-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação n. 0721630-62.2024.8.07.0001, deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória para determinar que a parte demandada reative a apólice da parte autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, até ulterior ordem judicial, sob pena de adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da medida, inclusive o bloqueio de valores via Sisbajud para custeio direto do tratamento”. A Agravante defende a sua ilegitimidade passiva, bem como o não preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Pretende a Agravante a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seu provimento. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (ID n. 198774296 – autos originários): Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por OSCAR NICOLAS KARLATOPOULOS em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e de QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., conforme qualificações constantes dos autos. Formula a parte autora pedido de tutela de urgência para que a apólice seja mantida em vigência ate a alta médica de seu tratamento. Decido. Cuida-se de plano de saúde coletivo por adesão, com início de vigência para a parte autora em 27.8.2014, no qual a ré teria notificado a resilição unilateral do contrato (ID no 198633427). Deveras, não se pode obrigar o plano de saúde a contratar contra a sua vontade em razão do preceito constitucional que protege sua autonomia e liberdade, respeitada a legislação de regência. Contudo, necessário garantir o atendimento aos beneficiários em tratamento e conceder prazo razoável para a migração e portabilidade prevista em Lei e sem carências, conforme regulamentado na RN no 438/2018 da ANS. No caso, não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual ante o risco à pessoa especialmente vulnerável e em tratamento contínuo, com urgência minimamente fundamentada pelos médicos assistentes nos relatórios de ID no 198633423 (doente renal crônico em terapia dialítica). Nesse sentido, cabe ressaltar que a Corte Superior firmou entendimento vinculante no sentido de que a permanência da assistência é obrigatória, confira-se: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." – Tema no 1.082 dos Recursos Repetitivos do STJ A corroborar os fundamentos desta decisão provisória, confira-se ainda elucidativo precedente desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLNAO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. CANCELAMENTO IMOTIVADO. COLETIVO EMPRESARIAL. USUÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO PLANO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interposto contra a decisão que impôs às rés a obrigação de manutenção do vínculo contratual firmado com a parte autora. 1.1. Em suas razões, o agravante sustenta que o contrato foi cancelado imotivadamente, mas não ilegalmente, conforme evidenciado nos autos. Reforça que de acordo com o artigo 8o da Resolução Normativa 438/18 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a portabilidade de carências pode ser exercida quando há extinção do vínculo do beneficiário. Enfatiza que a possibilidade de rescisão unilateral em conformidade com as normas da ANS indica que os planos coletivos oferecem soluções para assegurar o tratamento médico contínuo dos ex-beneficiários. 2. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. 2.1. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias. 3. Na espécie, os fundamentos apresentados pela parte autora na primeira instância, os quais motivaram a concessão da medida de urgência, são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré; (ii) a existência de moléstia em tratamento, inclusive em apreciação judicial e (iii) o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela ré. 4. Na hipótese, mostra-se descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. 4.1. Nesse ponto, colha-se precedente do STJ, firmado em sede de recursos repetitivos: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 5. Com efeito, comprovado que a agravada permanece em tratamento continuado, decorrente da existência de moléstia, revela-se necessária a manutenção do vínculo contratual face ao quadro clínico suportado pela parte autora. 5.1. Nesse sentido: "(...) Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V - Agravode instrumento provido. Prejudicado o agravo interno".(07273369720228070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 28/3/2023). 6. Recurso improvido. (Acórdão no 1820644, 07470925820238070000, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, publicado no DJe 6/3/2024) Assim, é caso de concessão da tutela para garantir a continuidade da cobertura contratual enquanto durar o tratamento de doença grave do autor ou que seja comprovada a efetiva garantia de plena portabilidade ou migração do plano dispensando-se o cumprimento de nova carência, sem prejuízo de nova análise com o aumento de cognição sobre os fatos relevantes, sopesando ainda o direito da entidade ré de não se manter vinculada a contrato contra a sua vontade. Por fim, em atenção ao § 3o, do artigo 300, do CPC, que fixa o requisito negativo, verifica-se que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível no plano empírico e jurídico restituir as partes ao status quo ante caso proferida sentença de improcedência do pedido da parte, obrigando-se o autor a cumprir integralmente suas obrigações pecuniárias e manter os pagamentos devidos e o custo de tratamento em caso de negativa do direito, sob pena de revogação da tutela e deslealdade processual. Diante de tais fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória para determinar que a parte demandada reative a apólice da parte autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, até ulterior ordem judicial, sob pena de adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da medida, inclusive o bloqueio de valores via Sisbajud para custeio direto do tratamento. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro à esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via sistema eletrônico, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. A um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque a natureza da relação jurídica entre a Agravante e a operadora do plano de saúde não é a mesma que existe entre o consumidor e a cadeia de fornecedores que gera a relação de consumo. Quando esta é reconhecida, considera-se que todos os integrantes da chamada “cadeia de consumo” até o destinatário final, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator